Tribunal: TJSP
Processo: 2306906-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Direito processual civil. Pretendida suspensão de incidente de cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação. Tutela indeferida pelo juiz e pela decisão monocrática inicial, proferida no agravo de instrumento. Ausentes os requisitos para suspensão da decisão agravada.
1. Inconformismo dos agravantes não acolhido.
2. Ausência de risco de

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Direito processual civil. Pretendida suspensão de incidente de cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação. Tutela indeferida pelo juiz e pela decisão monocrática inicial, proferida no agravo de instrumento. Ausentes os requisitos para suspensão da decisão agravada.
1. Inconformismo dos agravantes não acolhido.
2. Ausência de risco de lesão a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Inteligência do art. 300 do CPC.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida.